Tribunal: TJMT
Processo: 1046771-65.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046771-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECURSO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE SEMOVENTES. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RELATIVIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que deferiu a penhora de semoventes registrados em nome do primeiro agravante junto ao INDEA/MT, com expedição de mandado de constatação, avaliação e remoção dos animais necessários à garantia integral do crédito, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, cujo valor foi reduzido, em sede de embargos à execução, para R$ 23.431,23.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
cassação da decisão recorrida por ausência de memória de cálculo atualizada após levantamento parcial de valores via SISBAJUD, com alegação de comprometimento da liquidez do crédito executado;
(ii)
reconhecimento da impenhorabilidade dos semoventes, ao argumento de que constituem instrumento essencial ao exercício da atividade agropecuária e à subsistência do núcleo familiar, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil;
(iii)
subsidiariamente, redirecionamento da penhora ao imóvel rural indicado pelos agravantes, com fundamento na violação à ordem de preferência do art. 835 e ao princípio da menor onerosidade do art. 805, ambos do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a penhora de semoventes foi deferida sem a apresentação de memória de cálculo atualizada, em violação ao art. 798, I, "b", do Código de Processo Civil;
(ii)
aferir se os semoventes penhorados são impenhoráveis por configurarem instrumento de trabalho indispensável à atividade agropecuária e à subsistência familiar;
(iii)
examinar se a recusa do exequente ao imóvel indicado e a opção pela penhora de semoventes viola a gradação legal do art. 835 e o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao requisito do art. 798, I,
“b”
, do Código de Processo Civil a memória de cálculo que discrimina o índice de correção monetária, a taxa de juros, os termos inicial e final de incidência, a periodicidade da capitalização e o valor final apurado. A lei processual não exige forma específica para sua apresentação, sendo válido o demonstrativo que consta no corpo da petição, desde que permita ao executado verificar a correção dos valores cobrados e exercer o contraditório.

5. Não se configura a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil pela simples alegação genérica de que os semoventes constituem instrumento de trabalho. O executado deve demonstrar, de forma específica e documentada, que os bens atingidos pela constrição são efetivamente indispensáveis ao exercício da atividade profissional e à subsistência familiar, ônus do qual não se desincumbe com afirmações desprovidas de suporte probatório.

6. O rebanho bovino registrado em número expressivo em órgão de controle estadual é incompatível com a tese de pequena exploração rural voltada à subsistência familiar. A ausência de documentos aptos a demonstrar a dependência econômica em relação aos semoventes – como declaração de imposto de renda, notas fiscais de produtor rural ou comprovantes de comercialização – impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

7. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização conforme as particularidades do caso concreto. O emprego do advérbio
“preferencialmente”
no dispositivo evidencia a inexistência de vinculação rígida à gradação legal.

8. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não se sobrepõe, de forma automática, ao princípio da efetividade da execução. A norma não confere ao devedor a prerrogativa irrestrita de escolher o bem a ser penhorado, especialmente quando a indicação recai sobre bem de difícil expropriação.

9. A recusa do exequente à penhora de fração ideal de imóvel não pertencente integralmente aos executados é fundamentada em limitação objetiva que dificulta a expropriação. A preferência por semoventes de grande porte, com maior liquidez e facilidade de alienação, observa o critério de efetividade da execução, sobretudo após a tentativa infrutífera de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

10. O crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais possui natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, circunstância que reforça a necessidade de efetividade da execução e admite mitigação das regras de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, 798, I,
“b”
, 805, 833, V e § 3º, 835 e 784, XII; Lei n. 8.906/94, art. 24.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp n. 2.699.091/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.048.840/SP; TJMT, AI 1016945-91.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1035107-37.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ISMAEL DAVID DE REZENDE
e
MARIA JOSÉ FERREIRA
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios Contratuais n. 1003043-81.2020.8.11.0021, ajuizada por
PAULO SÉRGIO DINIZ
, que impugna decisão que deferiu a penhora de semoventes registrados em nome do primeiro agravante, com a expedição de mandado de constatação, avaliação e remoção dos animais necessários à garantia integral do crédito executado (id. 207400196).

Na origem, o exequente ajuizou execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, título executivo nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94 e do art. 784, XII, do Código de Processo Civil. Os executados opuseram Embargos à Execução n. 1001698-46.2021.8.11.0021, cujo julgamento reduziu o valor executado, limitando-o a R$ 23.431,23 (id. 77702099).

No curso da execução, os agravantes indicaram à penhora o imóvel rural denominado
“Fazenda Divino Espírito Santo”
(matrícula n. 3.795 do CRI de Água Boa), indicação recusada pelo exequente sob o argumento de que se trata de fração ideal de imóvel não pertencente integralmente aos executados, o que dificultaria a expropriação (id. 76065625).

Houve, ainda, bloqueio parcial de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 20.992,71, quantia que foi levantada pelo exequente mediante alvará judicial (id. 204997198 – PJe 1º Grau).

Diante do saldo remanescente, o exequente requereu a penhora do rebanho bovino registrado em nome do primeiro executado junto ao INDEA/MT – 624 cabeças de gado apascentadas na “Fazenda Buritizal” –apresentando memória de cálculo que indicava saldo devedor de R$ 108.384,80 (id. 202042442 – PJe 1º Grau).

O juízo singular deferiu a constrição dos semoventes, consignando que a indicação do imóvel já havia sido recusada pelo exequente e que o rebanho bovino oferecia maior facilidade de expropriação, determinando a expedição de mandado de constatação, penhora, avaliação e remoção, com nomeação do exequente como fiel depositário (id. 207400196 – PJe 1º Grau).

Os executados opuseram embargos de declaração, rejeitados sob o fundamento de tentativa de rediscussão da matéria (id. 213750404 – PJe 1º Grau).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão deferiu a penhora sem que o exequente apresentasse memória de cálculo atualizada após o levantamento via SISBAJUD, circunstância capaz de comprometer a liquidez do título.

Afirmam que o rebanho bovino constitui bem absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, por configurar instrumento essencial ao exercício da atividade agropecuária e à subsistência do núcleo familiar.

Alegam, ainda, violação ao princípio da menor onerosidade ao executado e à ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, pois indicaram bem imóvel à constrição, o qual foi recusado sem justificativa plausível.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão recorrida ou, subsidiariamente, que a penhora recaia sobre o bem imóvel indicado (id. 337748389).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela então Relatora, Dra. Tatiane Colombo, ao fundamento de que a memória de cálculo juntada indica o saldo atualizado; que a alegação de impenhorabilidade não foi acompanhada de prova; e que a ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização no caso concreto, sobretudo diante de rebanho de grande porte, à luz do interesse do credor (id. 338101861).

Nas contrarrazões, o agravado sustenta o caráter protelatório do recurso e defende a regularidade da decisão, com fundamento nos arts. 797, 805 e 835 do Código de Processo Civil. Afirma que o crédito foi devidamente demonstrado e que a alegada impenhorabilidade não restou comprovada, pois ausente prova da indispensabilidade do bem, encargo que incumbia aos agravantes. Acrescenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que admite mitigação das regras de impenhorabilidade.

Informa, ainda, que, em diligência realizada no dia 07/fevereiro/2026, a Oficiala de Justiça atestou a inexistência de qualquer cabeça de gado na
“Fazenda Buritizal”
, consignando que a propriedade se encontra arrendada para cultivo de soja, circunstância que, segundo o agravado, evidencia indícios de fraude e litigância de má-fé. Requer o desprovimento do recurso e a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 345244889).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Os agravantes postulam a reforma da decisão que deferiu a penhora de semoventes registrados em nome do primeiro executado junto ao INDEA/MT, com expedição de mandado de constatação, avaliação e remoção dos animais necessários à garantia integral do crédito executado.

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA

Inicialmente, os agravantes alegam que a decisão que deferiu a penhora de semoventes foi proferida sem que o exequente apresentasse memória de cálculo atualizada após o levantamento parcial de valores obtido por meio do sistema SISBAJUD, circunstância que, segundo sustentam, comprometeria a liquidez do crédito executado.

Não assiste razão aos agravantes no ponto.

A apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito constitui requisito da petição inicial da execução por quantia certa, nos termos do art. 798, inciso I, alínea
“b”
, do Código de Processo Civil.

O demonstrativo tem por finalidade assegurar a transparência na evolução da dívida e viabilizar o exercício da ampla defesa pelo executado, que, a partir da discriminação dos índices de correção, das taxas de juros e dos marcos temporais aplicados, pode verificar a correção dos valores cobrados e, se o caso, alegar excesso de execução.

Conforme a doutrina de Humberto Theodoro Júnior, o demonstrativo deve ser claro e detalhado, de modo a possibilitar ao executado e ao juiz apurarem a correção do valor executado, podendo ser incluído tanto no texto da própria petição quanto em documento a ela anexo (
Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 52. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Na espécie, o crédito exequendo é representado por título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de honorários advocatícios, que ostenta liquidez, certeza e exigibilidade nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94 e do art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.

Além disso, no julgamento dos Embargos à Execução n. 1001698-46.2021.8.11.0021 o valor inicial da execução foi reduzido para R$ 23.431,23 (id. 77702099).

Embora o agravante alegue que a determinação de penhora foi concedida desacompanhada de memorial de cálculo, a atente leitura dos autos demonstra que, na petição que identificou os semoventes e o registro no INDEA, o exequente fez constar, na página 5, o demonstrativo discriminado do crédito, no qual detalhou a atualização do débito originário de R$ 23.431,23, com termo inicial em 14/julho/2017 e termo final em 24/julho/2025 (id. 202028940 – PJe 1º Grau).

A memória discrimina o índice de correção monetária adotado (INPC), com variação acumulada de 50,33% no período, resultando em valor corrigido de R$ 35.224,18; a taxa de juros de mora de 1% ao mês, em regime de capitalização composta, com incidência ao longo de 96,32 períodos, correspondentes a 160,76% (R$ 56.627,35); e os honorários sucumbenciais de 18% (R$ 16.533,27), perfazendo o montante total de R$ 108.384,80.

O demonstrativo, portanto, atende aos requisitos do Código de Processo Civil, pois especifica o índice de correção monetária, a taxa de juros, os termos inicial e final de incidência, a periodicidade da capitalização e o valor final apurado, além de permitir que o agravante desconte os valores liberados por meio de alvará judicial.

A circunstância de a memória constar no corpo da petição, e não em documento anexo, não lhe retira a validade, pois a lei processual não impõe forma específica para a sua apresentação, exigindo apenas que seja suficientemente clara para permitir a compreensão e a verificação dos valores pelo Juízo e pela parte executada.

Registre-se, ainda, que o exequente levantou, por meio de alvará judicial, o valor de R$ 23.371,08, quantia que, confrontada com o montante atualizado de R$ 108.384,80, evidencia a subsistência de saldo devedor expressivo.

Os agravantes dispõem de pleno acesso ao cálculo e aos índices discriminados na petição, o que lhes assegura total compreensão da composição do débito e viabiliza o exercício do contraditório mediante impugnação específica, caso entendam haver excesso ou incorreção nos critérios adotados.

Não há, desse modo, ilegalidade ou carência de documentação apta a comprometer a higidez do crédito executado ou a obstar o prosseguimento dos atos constritivos.

IMPENHORABILIDADE DOS SEMOVENTES

Os agravantes sustentam que o rebanho bovino constitui bem impenhorável, nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os semoventes configuram instrumento essencial ao exercício da atividade agropecuária e à subsistência do núcleo familiar.

O pleito não comporta acolhimento.

A norma do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, proteção que, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo, se estende aos equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural.

Todavia, a proteção encerrada no referido dispositivo não ostenta caráter absoluto, condicionando-se à demonstração concreta de que os bens atingidos pela constrição judicial são efetivamente indispensáveis ao exercício da atividade profissional e à subsistência do executado e de sua família.

No sistema processual brasileiro, a regra é a penhorabilidade dos bens do devedor, de modo que as hipóteses de impenhorabilidade, por constituírem exceção, devem ser interpretadas restritivamente.

Nessa perspectiva, o ônus probatório incumbe ao executado, a quem compete demonstrar, de forma específica e documentada, que os bens objeto da constrição se enquadram nas hipóteses de proteção legal.

A mera alegação genérica de que os semoventes constituem instrumento de trabalho, desacompanhada de elementos concretos que comprovem a indispensabilidade do rebanho para a atividade produtiva e para o sustento familiar, não é suficiente para afastar a penhorabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil pressupõe a demonstração específica da utilidade ou necessidade do bem ao exercício da atividade profissional do executado, encargo do qual os agravantes não se desincumbiram (STJ, AREsp n. 2.699.091/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso se alinha a essa orientação, ao reconhecer a admissibilidade da penhora de semoventes, desde que ausente demonstração concreta de sua imprescindibilidade ao exercício da atividade produtiva

“(...) Não demonstrado que os semoventes objetos de constrição judicial são indispensáveis ao exercício da atividade profissional desenvolvida pelo devedor, imperiosa a manutenção da decisão que determina a sua penhora. (...)”
(TJMT, AI 1016945-91.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/08/2025).

“(...) A penhora de semoventes é legalmente admissível e não ofende o princípio da impenhorabilidade de instrumentos de trabalho quando se tratar de atividade rural de cunho empresarial. A ausência de individualização imediata dos bens não invalida a decisão que autoriza a penhora, sendo essa identificação posterior e vinculada à diligência judicial. (...)”
(TJMT, AI 1035107-37.2025.8.11.0000, Relator Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2025).

No caso concreto, os agravantes se limitaram a afirmar, em termos genéricos, que o rebanho bovino registrado no INDEA/MT constitui instrumento essencial à atividade agropecuária e à subsistência familiar, sem apresentar qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva dependência econômica em relação aos semoventes.

Não foram juntados documentos que pudessem amparar a alegação, como declaração de imposto de renda, notas fiscais de produtor rural, comprovantes de comercialização de leite ou carne, ou qualquer outro meio de prova apto a evidenciar que o rebanho constitui a fonte primordial de sustento da família.

Acrescente-se que o registro de 624 cabeças de gado junto ao INDEA/MT em nome do primeiro agravante revela patrimônio pecuário expressivo, incompatível com a tese de pequena exploração rural voltada estritamente à subsistência familiar (id. 204304633 – PJe 1º Grau).

Dessa forma, ausente a comprovação de que os semoventes são indispensáveis ao exercício da atividade profissional e à subsistência dos agravantes, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade.

ORDEM DE PREFERÊNCIA

Os agravantes alegam que indicaram à penhora o imóvel rural denominado
“Fazenda Divino Espírito Santo”
(matrícula n. 3.795 do CRI de Água Boa), o qual foi recusado sem justificativa plausível, e que a penhora de semoventes viola a gradação legal prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, bem como o princípio da menor onerosidade ao executado, insculpido no art. 805 do mesmo diploma.

Não procede a irresignação.

A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização conforme as particularidades de cada caso concreto.

A própria redação do dispositivo emprega o advérbio
“preferencialmente”
, o que evidencia a inexistência de vinculação rígida à gradação legal, ou seja, a flexibilização da ordem legal é permitida para conciliar o direito do credor à máxima utilidade e rapidez na satisfação do crédito com a garantia de que a execução ocorra pelo modo menos gravoso para o executado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil não ostenta caráter absoluto e admite flexibilização conforme as particularidades do caso concreto, bem assim que o princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe, de forma automática, ao princípio da efetividade, o qual assegura a satisfação do crédito exequendo:

“(...) A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.048.840/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/09/2025).

No caso concreto, os executados ofereceram à penhora fração ideal correspondente a apenas 4 hectares de um imóvel com área total de 345 hectares, cuja propriedade não lhes pertence integralmente, circunstância que, como bem consignado pelo Juízo singular, dificulta a expropriação e compromete a efetividade da execução.

A recusa do exequente à indicação do imóvel foi fundamentada nessa limitação objetiva, e o juízo de origem acolheu a argumentação ao constatar que a penhora de semoventes oferecia maior facilidade de expropriação para a satisfação do crédito.

Acrescente-se que o exequente, em observância à ordem de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil, requereu inicialmente a penhora de dinheiro por meio do sistema SISBAJUD, diligência que resultou infrutífera após a pesquisa em 09 contas bancárias registradas em nome dos executados, sem que fosse localizado saldo positivo suficiente para garantir o crédito.

Ademais, o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não pode ser invocado como mecanismo de blindagem patrimonial em favor do executado, em detrimento do direito do credor à satisfação efetiva de seu crédito.

A norma processual exige que, quando ao credor for possível promover a execução por vários meios, o juiz determine que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, o que não significa conceder ao devedor a prerrogativa irrestrita de escolher o bem que será penhorado, especialmente quando a indicação recai sobre bem de difícil expropriação.

Ressalte-se que o crédito executado possui natureza alimentar, porquanto decorre de honorários advocatícios contratuais e, portanto, merece tratamento prioritário pelo ordenamento jurídico, conforme reconhecido pelo art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, a decisão que deferiu a penhora sobre os semoventes, em detrimento do imóvel indicado pelos agravantes, não padece de qualquer vício de legalidade, porquanto observou os critérios de efetividade da execução e de adequação do bem constrito à finalidade de satisfação do crédito.

Registre-se, por fim, que as diligências de busca e localização dos semoventes ainda estão em andamento, porquanto a primeira tentativa de cumprimento do mandado de constatação não logrou êxito na localização dos animais, conforme certificado pela Oficiala de Justiça, circunstância que será oportunamente apreciada pelo Juízo de origem no curso da execução.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ISMAEL DAVID DE REZENDE
e
MARIA JOSÉ FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026